Tribunal: TJDFT
Processo: 0745272-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745272-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL RESENDE SOARES, KARLA MOTA GUIMARAES AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DANIEL RESENDE SOARES e KARLA MOTA GUIMARAES contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0718550-61.2022.8.07.0001 proposta contra REDE D'OR SAO LUIZ S.A indeferiu o pedido de dispensa de caução, para o fim de viabilizar o imediato levantamento dos valores penhorados contra. Alega o agravante, em síntese, que “ajuizaram ação de reparação de danos em face do Hospital Santa Helena, pois os prepostos do hospital, após uma sucessão de erros, deram causa à morte do filho dos agravantes” e que “o erro médico que vitimou a criança foi reconhecido em 1a e 2a instância, confirmado pela Quarta Turma do STJ em sede de Agravo de Recurso Especial” Sustenta que “a parte agravada interpôs recurso de Agravo Interno intempestivo cujo provimento foi negado pela 4a Turma do STJ” e que “pende apenas a apreciação de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial opostos pelos ora agravantes, Karla e Daniel, que se volta exclusivamente à declaração da prejudicial de intempestividade”. Com lastro nesses argumentos, defende que estaria dispensada a prestação de caução previsto no art. 520 do CPC, em razão de se tratar de hipótese prevista expressamente no art. 521, III, do CPC. Aduzem que “os embargos declaratórios, que foram movidos pelos exequentes, não têm o condão de reverter o resultado do julgamento proferido pela Quarta Turma do STJ quanto ao mérito do recurso movido pelo Hospital Santa Helena”, esclarecendo, ainda, que “o recurso de Embargos de Declaração pendente, repita-se, versa somente sobre a aplicação da multa processual por Agravo Interno inadmissível, conforme peça anexa”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “que seja determinado ao Juízo que proceda ao levantamento dos valores conforme pleiteado no id 175175569 pelos exequentes, independentemente de caução”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 52651276 e 52651277. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, alegam os agravantes que estariam atendidos os requisitos dos art. 520 e 521 do CPC para que os valores constritos na origem em sede de cumprimento de sentença sejam levantados independentemente de calção, em que pese a pendência de recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça. Da leitura dos autos se verifica a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, visto que a pendência de julgamento pelo STJ se consubstancia em embargos declaratórios opostos pelos próprios agravantes em face de omissão em julgamento turmário de agravo interno interposto pela agravada em face de decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial do agravado, no qual debate a omissão quanto à multa processual do art. 1.021, § 4o, do CPC. Inobstante essa constatação, tem-se que a medida de liberação dos valores se reveste de irreversibilidade, tornando-se medida vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC, além do fato de que sua concessão, em sede liminar, exauriria o pleito recursal. Em adição, tem-se como de bom alvitre que a eventual liberação dos recursos ocorram após oportunizado o contraditório, sendo sabido, ademais, que o trâmite desta espécie recursal é expedido nesta Corte. Assim, não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem assim encerra medida irreversível, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Nada impede, no entanto, que o pleito seja acolhido quando da apreciação meritória pelo Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator